Tribunal: STF
Processo: RMS 30941
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA. NÃO INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO PARA SER PROMOVIDA AO POSTO DE TENENTE-CORONEL. APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS PARA AS PROMOÇÕES NO CORPO FEMININO DA AERONÁUTICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE MERECIMENTO PARA PROMOÇÃO AO ÚLTIMO POSTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A regulamentação específica, na forma estabelecida nos artigos 20 da Lei nº 6.924/1981 e 29 e 30 do Decreto nº 86.325/1981, preceitua que, para as promoções do Corpo Feminino da Aeronáutica, devem ser observadas as mesmas condições estabelecidas para as promoções dos oficiais da ativa, que foram disciplinadas pela Lei nº 5.821/1972.



    2. O Decreto nº 1.319/1984, que regulamenta a Lei nº 5.821/1972, estabelece que “art. 42. Quando o último posto de um quadro for de oficial superior, para promoção a este posto somente será organizado QAM, tendo por base a relação de oficiais selecionados para composição deste quadro.“



    3. In casu, a agravante não integrava a lista de acesso por merecimento, isto é, não detinha condição necessária para a promoção ao posto de tenente-coronel, o último posto do quadro de oficiais do Corpo Feminino de Reserva da Aeronáutica. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.